Tribunal: TJDFT
Processo: 0723694-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. CONFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 621, I, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE PENAL RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSIDERADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. MODIFICAÇÃO. DESCABIDA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidencia dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.
2. A despeito da insatisfação com a condenação imposta, o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de assegurar os fatos invocados em sua missiva, mormente no sentido de não ser o autor da infração penal, haja vista a própria confissão do crime em juízo, quiçá a alegada decisão contrária à evidência dos autos
3. A Revisão Criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, sendo possível somente quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, ou ainda se houver novas provas de inocência do condenado ou outra circunstância que autorize a diminuição especial da pena, conforme artigo 621, incisos I e III, do CPP, o que não é a hipótese dos autos.
4. Na hipótese dos autos, a dosimetria da pena foi realizada com a devida fundamentação em cada um dos três estágios do sistema trifásico contido no artigo 68 do Código Penal, sendo observadas as circunstâncias do artigo 59 do mesmo Código para fixação da pena base, as circunstancias atenuantes e agravantes, na segunda fase e, por fim, as causa de diminuição e aumento da pena, na terceira fase da dosimetria.
5. A prévia combinação do roubo, seguida de divisão de tarefas, em que o agente anui, voluntariamente, para o cometimento da conduta criminosa, pois, como confessado, “resolveu participar do crime porque estava sem dinheiro”, inclusive portando arma de fogo e auxiliando os comparsas nos atos executórios, elide o reconhecimento da participação de menor importância, denotando, no mínimo, que assumira o risco de um resultado mais grave.
6. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.